Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010613-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 062.950.011-81 (PACIENTE), juiz da primeira vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 062.950.011-81 (PACIENTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA –
ILEGALIDADE DO
FLAGRANTE - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - NOVO TÍTULO - PEDIDO PREJUDICADO -

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de
que o paciente não é proprietário da droga
é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Impossível a concessão da ordem diante da alegada
nulidade da prisão em flagrante vez que esta foi homologada e convertida em preventiva, dando origem a novo título judicial.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
"discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010613-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Fernando de Cassio Mello, em favor de
RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/5/2020, pela suposta prática de crimes relacionados à violência doméstica. Contudo, na manhã do dia seguinte (15/5/2020), os policiais teriam retirado o paciente da cela, sem a companhia de advogado ou qualquer outra testemunha que não fosse policial, levando-o até um local, onde, segundo os policiais, o preso teria indicado ter droga enterrada, resultando na lavratura de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que
(i)
não houve indicação voluntária, mas abuso de autoridade de policiais que o levaram até um terreno baldio, desenterraram droga e lhe atribuíram a propriedade;
(ii)
é nulo o auto de prisão em flagrante, pois o paciente não estava em estado de flagrância, porquanto preso desde o dia anterior;
(iii)
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
43077026.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
43484491.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 45182971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, tendo em vista a nulidade no flagrante, negativa de autoria da infração penal, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Extrai-se das informações que, inicialmente, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 129, §9°, 140 e 147, todos do Código Penal, tendo como vítima sua companheira JOSIANE BATISTA.

Na delegacia, o Investigador Weverton Crispim, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que há muito tempo recebe informações que o paciente "Pinho", identificado como Renivaldo Oliveira exerce a traficância, tendo com isso o delegado de Policia Dr. Adil Pinheiro lhe indagado sobre os fatos, solicitando que revelasse o local onde guardava drogas, momento em que o indiciado concordou em mostrar o esconderijo do entorpecente.

Ao chegar no local indicado, o paciente apontou onde a droga estava escondida, as quais estavam enterradas, e enquanto os investigadores cavavam para fazer apreensão do entorpecente, o preso empreendeu fuga, mesmo algemado, tendo a polícia conseguido alcança-lo cerca de 400 metros do local, ocasião em que ele resistiu à prisão, lesionou o policial Valmir Castrilon e entrou em luta corporal com o investigador Saviano, sendo necessário o uso de forças para contê-lo. No local foi localizado meio tijolo de maconha, uma porção grande de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e dois rádios comunicadores.

Em relação à nulidade da prisão em flagrante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a
"discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).

Assim, na hipótese, impossível a concessão da ordem diante da alegada nulidade da prisão em flagrante vez que esta foi homologada e convertida em preventiva, dando origem a novo título judicial.

No
que se refere
à negativa de autoria, sob o argumento de
que o paciente não é proprietário da droga
, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Por outro lado, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade e variedade de drogas e
reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Em que pese o pleito defensivo consistente no relaxamento da prisão em flagrante, não constato qualquer irregularidade da lavratura do auto. Isso o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar ou manter em depósito constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator. Em relação às demais teses suscitadas no pedido de relaxamento de prisão, notadamente, à alegação de não ser o flagrado proprietário da droga, subsumem-se ao mérito da lide e somente poderão ser efetivamente averiguadas após a instrução processual, com a instalação do contraditório.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos investigadores de polícia judiciária civil que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador Weverton Crispim, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] QUE, na noite de ontem, o suspeito Pinho, identificado como RENIVALDO OLIVEIRA AMARAL foi preso por crime da lei Maria da Penha, tendo como vítima sua companheira JOSIANE BATISTA LEÃO. Na delegacia, o delegado de polícia Dr. Adil Pinheiro o indagou sobre os fatos, onde solicitou que revelasse o local onde guardava droga; Que o mesmo concordou em mostrar o local. Que diante das informações do preso, o delegado determinou que a equipe composta pelos investigadores SAVIANO, WEVERTON CRISPIM e VALMIR CASTRILON, fizesse diligencia juntamente com o preso até o local informado; Que chegando no local ora indicado, o mesmo apontou o local onde a droga estava escondida, sendo que estavam enterradas e quando os investigadores cavavam pra fazer apreensão do entorpecente, o preso empreendeu fuga, saiu correndo algemado e após ser alcançado cerca de 400 metros do local, resistiu a prisão, lesionando o policial VALMIR CASTRILON, em seguida entrou em lutas corporais com o investigador SAVIANO; Que tiveram de suas (sic.) suas próprias forças para contê-lo. No local apontado por vulgo
PINHO foi localizado e arrecadado meio tijolo de erva assemelhada a maconha, uma porção grande de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e dois rádios comunicadores.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do flagrado. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 207,587 gramas de maconha e 83,915 gramas de cocaína, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.

(...)

Ademais, ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que o custodiado Renivaldo Oliveira do Amaral registra antecedentes criminais, possuindo em seu desfavor as ações penais ID 268035 e ID 297012, em trâmite nesta Unidade Judiciária pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Ou seja, mesmo possuindo em seu desfavor outras tantas ações penais e processos executivos de pena em seu desfavor pela prática de fato análogo aos dos presentes autos, o custodiado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

(...)

Por fim, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da custodiada RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL. (...)”

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, além da considerável quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidas,
o paciente responde por duas ações penais
, ID 268035 e ID 297012, em trâmite naquela Comarca pelo crime de tráfico de drogas.

Inclusive, em consulta no sistema primus, constata-se que na ação penal id. N. 297012, na data de
25/05/2019,
o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ocasião que foi revogada a prisão, a fim de responder o recurso em liberdade, tendo em vista o
quantum da pena
, seis anos e oito meses de reclusão.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020